Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-61.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800937-61.2022.8.14.0059

APELANTE: CHARLE CONCEIÇÃO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FURTO EM HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure/Pa

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula a reforma da sentença, para que seja reconhecido o Princípio da Insignificância e, consequentemente, absolvição por atipicidade de conduta. Requer ainda seja o furto qualificado desclassificado para o furto simples. Na dosimetria pretende a exclusão da qualificadora por ausência de perícia.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) Princípio da Insignificância e, consequente absolvição por atipicidade de conduta no crime de furto; (ii) Absolvição por insuficiência probatória nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença calcada unicamente no depoimento da vítima; (iii) Exclusão da qualificadora rompimento de obstáculo por ausência de perícia; (iv) Desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples; (i) direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

4. Para o reconhecimento do Princípio da Insignificância é necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos estabelecidos. Jurisprudência pacífica. Conduta perpetrada em alto grau de reprovabilidade e ofensividade.

5. Quanto ao pleito de exclusão da qualificadora, perícia prescindível quando resta o arrombamento comprovado por outros meios de prova.

6. Depoimento da vítima relevante, coerente em todas as fases processuais e corroborado por outros elementos de prova.

7. Desclassificação do crime de furto qualificado para o furto simples. Impossibilidade quando comprovado o rompimento de obstáculo.

8. Dosimetria irreparável pelos elementos concretos e subsistentes contidos nos autos.

9. Requerimento para recorrer em liberdade. Inadequação do instrumento processual. Feito já em julgamento. Pedido prejudicado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

___________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJ-DF 00026100620188070012 DF 0002610-06.2018.8.07.0012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, J. 21/05/2020, 3ª Turma Criminal.

TJ-RS - EI: 00491310220218217000 ESTEIO, Relator: Leandro Figueira Martins, J. 26/11/2021, Quarto Grupo de Câmaras Criminais.

STJ - AgRg no HC: 649588 SP 2021/0064711-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J. 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA.

TJ-DF 0701538-37.2023.8.07.0021 1823245, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, J. 29/02/2024, 3ª Turma Criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 155. CP, art. 155, §
1º, I. CP, art. 147. Lei nº 11.340, art. 24-A. Cp, art. 70.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800937-61.2022.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CHARLE CONCEIÇÃO CHAVES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por
Charle Conceição Chaves
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 5 (cinco) anos 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa em regime inicialmente semi-aberto.

Oferecimento da denúncia - 13.02.2023 (id 17980158).

Recebimento da denúncia - 09.03.2023 (id 17980159).

Citado - 03.04.2023 (id 17980162).

Resposta à acusação - 16.06.2023 (id 17980165).

Sentença condenatória - 06.12.2023 (id 17980285).

Apelação e razões recursais - 15.12.2023 (id 17980292).

Contrarrazões, em 26.01.2024, pelo improvimento total do apelo (id 17980312).

Parecer da Procuradoria de Justiça, em 09.04.2024, pelo conhecimento e desprovimento recursal (id 18920855).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

QUANTO AO CRIME DE FURTO - DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Em suas razões recursais, o RECORRENTE alega que a conduta perpetrada não possui relevância penal, haja vista que não houve lesão ou ameaça a bem jurídico tutelado pelo tipo penal

(ausência de tipicidade material) e, assim, invoca o Princípio da Insignificância considerando ainda o valor subtraído.

Pontua que a vítima não presenciou o furto e que não há elementos nos autos que comprovem a adequação da conduta do RECORRENTE ao tipo penal (ausência de tipicidade formal).

Com relação ao crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva, requer absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que a sentença condenatória está fundamentada em elementos informativos que maculam o resultado do processo, uma vez que calcada unicamente na palavra da vítima, a qual possui interesse processual e não tem o dever de informar a verdade.

Por fim, requer a desclassificação do furto qualificado para o furto simples, posto que não fora realizado nenhum exame pericial a fim de comprovar a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Da análise do que consta dos autos, entendo que razão não lhe assiste.

Nos termos da Denúncia, a conduta delituosa ocorreu nos seguintes termos:

Na noite de 30 de agosto de 2021, no endereço localizado na Alameda Raimundo Nonato, entre Travessas 29 e 30, bairro Macaxeira, Soure/PA, CHARLES CONCEIÇÃO CHAVES, de forma voluntária e conscientemente, após descumprir medidas protetivas de urgência, subtraiu coisa móvel alheia, mediante grave ameaça, fazendo uso de uma arma branca, ainda, destruiu, inutilizou pertencente de sua ex companheira, Ivone dos Santos Brandão, conforme depoimentos constantes dos autos.

Consta dos autos que Ivone dos Santos e CHARLES CONCEIÇÃO conviviam em união estável, por aproximadamente 04 (quatro) anos, mas que estão separados há alguns meses e não possuem filhos.

Narra Ivone dos Santos que, no dia dos fatos, CHARLES CONCEIÇÃO, invadiu seu comércio, que fica na frente da casa da mesma, e subtraiu alguns documentos, após, CHARLES CONCEIÇÃO arrombou e invadiu a casa da mesma, momento em que ela solicitou ajuda do pai do denunciado.

Por seu turno, Ivone se dirigiu à casa de seu irmão Nivaldo, havendo CHARLES CONCEIÇÃO, por volta das 2h, invadido a casa de Nivaldo, entrando pelo telhado, munido de uma faca, e, após ameaçar Ivone, declarando que iria lhe matar e queimar a sua casa, caso não o deixasse permanecer lá, subtraiu a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis) reais pertencentes a Nivaldo, que se encontrava em um pote.

A ofendida acionou a polícia militar, entretanto, não se obteve êxito na localização do denunciado.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima, Ivone dos Santos Brandão, declarou:

procurei a DEAM nesse dia; eu moro sozinha e fico muito vulnerável, então ele vai lá em casa e faz isso comigo; ele furtou dinheiro do meu irmão Nivaldo; ele me ameaçou com uma faca; eu estou mais presa em casa do que ele que faz essas coisas; na semana passada ele entrou no meu comércio e levou toda a minha renda; ele só não entrou na minha residência porque eu preguei tudo; que nesse dia dos fatos, ele invadiu a minha casa, entrando pela porta dos fundos porque não era gradeada na época; eu corri de lá e fui pra casa do meu irmão Nivaldo que fica bem em frente; ele invadiu minha residência umas 21/22 horas; quando deu 3 horas da manhã ele invadiu a residência do meu irmão onde eu estava e pulou por cima da porta do banheiro; entrou, pegou duas facas na casa do meu irmão e me ameaçou com as facas; que ele me ameaçou a ir embora com ele para a minha casa e eu não quis ir porque ele estava drogado; quando eu não quis ir, ele levou um pote com o dinheiro do Nivaldo e foi embora; o Charles está foragido.

O irmão da vítima, Nivaldo Santos dos Santos, durante seu depoimento informou:

a Ivone foi pra minha casa com medo de ficar na casa dela, com medo do Charles invadir e fazer alguma coisa com ela; eu moro na frente da casa dela; ela chegou pedindo abrigo; quando foi de madrugada, ele arrombou a porta de casa e pulou o muro; quando eu sai do meu quarto e já fui ver, ele ia correndo no quintal; não cheguei a ver se ele estava armado; que dei falta do dinheiro na mesma hora, pois o pote estava em cima da televisão; que ele costuma bater nela toda semana, que chamamos ela e já falamos pra ela sair um pouco de Soure; que essa semana mesmo ele invadiu o comércio dela e levou todo o dinheiro dela; que nesse dia a polícia foi lá e eu entrei junto com eles e estava tudo danificado na casa dela, ele cortou os fios da televisão, da geladeira, do ventilador, quebrou vários objetos lá dentro; que o pessoal fala que ele faz isso sempre sob o efeito de droga; que a porta da minha casa era de madeira e não tinha grade; que ele arrombou a porta do banheiro e pulou por cima para dentro de casa; que ele levou uma quantia de aproximadamente R$ 90,00 reais; não vi exatamente o momento que ele pegou meu dinheiro, foi ela quem me contou; quando eu sai do quarto ela estava com a roupa toda rasgada porque ele também teria levado o dinheiro dela.

No ato de sentença, o Juízo monocrático entendeu da seguinte forma:

Dos depoimentos prestados acima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há que se fazer algumas considerações. Quanto a conduta criminosa praticada contra a vítima NIVALDO SANTOS DOS SANTOS, considerando que não houve emprego de violência ou grave ameaça direcionada a ele, entendo que a conduta do acusado se subsume ao tipo penal do art. 155, § 4º, I, do CP, melhor se amoldando ao delito de furto qualificado pelo arrombamento, e não ao tipo penal do art. 157 do CP.

De igual forma, também restou evidenciado que o acusado subtraiu bens que guarneciam o imóvel da vítima IVONE DOS SANTOS BRANDÃO, incorrendo, portanto, tipo penal do art. 155, § 4º, I, do CP, eis que a subtração patrimonial fora praticada quando a vítima não estava na residência, pois já teria ido procurar abrigo na residência de seu irmão Nivaldo. Na mesma toda, o acusado danificou diversos eletrodomésticos da residência da vítima, incorrendo no crime de dano. Contudo, por se tratar de delito de ação penal privada, carece ao Ministério Público legitimidade ativa para denunciar o réu por tal delito.

Após isso, o acusado também praticou o crime de ameaça contra a vítima IVONE DOS SANTOS BRANDÃO, eis que teria a ameaçado com o emprego de uma faca a ir embora da casa do irmão e voltar com ele para a casa dela.

Ainda, o acusado também incorreu na prática do crime art. 24-A da Lei nº 11.340/06, eis que, na data dos fatos, a vítima Ivone dos Santos Brandão possuía medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e vigentes, as quais foram solenemente descumpridas pelo réu.

Pelo que consta dos autos, correto o entendimento do Juízo de primeiro grau quando desclassificou o crime de roubo para furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vez que caracterizado o arrombamento da porta de madeira da casa do irmão de IVONE para invadir sua residência, momento em que se armou com faca e ameaçou a vítima aproveitando-se da ocasião para subtrair o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais).

A ausência de perícia no local do arrombamento não é fundamentação apta ao afastamento da qualificadora quando se tem a qualificadora comprovada nos autos por outros elementos de prova como é o caso dos autos, conforme depoimentos, documentos constantes do inquérito policial inclusive com foto do arrombamento demonstrando clara prescindibilidade da perícia para atestar o arrombamento (id 17980110, fl. 30).

Neste sentido é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. 2. Havendo o arrombamento da porta de casa, é razoável a realização do reparo, por medida de segurança, antes da produção da perícia, justificando a incidência da qualificadora pelo depoimento da vítima. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00026100620188070012 DF 0002610-06.2018.8.07.0012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 21/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA, POR MAIORIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada. A ausência de perícia (exame de corpo de delito) para constatação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, por si só, não é capaz de afastá-las. Existência de exame de corpo de delito indireto (Auto de Constatação de Furto Qualificado). Artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal ( CPP). Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP). Julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste 4º Grupo Criminal. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (TJ-RS - EI: 00491310220218217000 ESTEIO, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2021, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2022)

Deste modo, rejeito o pedido de afastamento da qualificadora por ausência de amparo fático-jurídico.

No que tange ao Princípio da insignificância, este pressupõe a presença de quatro requisitos: i) a mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é o caso ora em análise.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento
simultâneo
dos requisitos supracitados, o que não ocorreu, pois é evidente o grau de reprovabilidade do comportamento do RECORRENTE, à medida que agiu em horário de repouso noturno, com rompimento de obstáculos e ainda ao arrepio das medidas protetivas contra si decretadas, e observo ainda o contexto de violência e grave ameaça que permeou toda a conduta delitiva do agente, afastando assim a mínima ofensividade da conduta.

Para corroborar o entendimento acima, colaciono a jurisprudência a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 649588 SP 2021/0064711-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

No mais, transcrevo abaixo seguinte trecho do parecer ministerial que assim registrou:

No caso dos presentes autos, pode-se afirmar que os objetos furtados, quais sejam, a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais), sapatos, roupas e 01 (um) liquidificador, além de ter danificado diversos eletrodomésticos da vítima Ivone Brandão, não se enquadram, nem de longe, no conceito de bagatela, o que, por si só, já afasta a incidência do referido princípio, não podendo o valor dos bens subtraídos serem considerados mínimos, superando os parâmetros utilizados para aferir a relevância da lesão patrimonial.

Portanto, não há que se falar em atipicidade material nem na incidência do Princípio da Bagatela, eis que não preenchidos os requisitos acima elencados pelos motivos supra expostos.

Quanto à tese de absolvição por insuficiência de provas nos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, vejo que sucumbe diante do histórico de violência doméstica que inclusive ensejou a determinação de medidas protetivas a favor da vítima, a qual prestou depoimentos concisos, coerentes e uníssonos em todas as fases tanto de inquérito policial quanto durante a instrução processual e que, ao contrário do que afirma a defesa, foi corroborado pelo depoimento de seu irmão, tecendo detalhes da conduta delitiva e por outros elementos de prova produzidos nos autos.

Consta dos autos o Boletim de Ocorrência Policial, todos os documentos produzidos durante a fase de inquérito policial e ratificados em Juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa, ao contrário do APELANTE que se restringe a negar a autoria e materialidade dos fatos sem apresentar elementos desconstitutivos do julgado.

Em Relatório de Investigação Policial, a autoridade policial registra “
Ato contínuo, esta equipe diligenciou até o local do fato e verificou a veracidade do relato da vítima. Conforme imagens em documento anexo, foi identificada a invasão ao domicílio da vítima através de uma porta que fora escancarada, inclusive com quebra do portal, além dos danos causados na televisão, geladeira, aparelho de antena parabólica, entre outros
”. (id 17980110, fls. 25/30).

Neste sentido, destaco trecho da sentença em que o Juízo monocrático evidencia todo o sofrimento e pavor da vítima devido ao histórico de violência do RECORRENTE em relação a mesma:

Por fim, este juízo não pode deixar de registrar todo o sofrimento, a restrição da liberdade da vítima e o pavor que o acusado vem impondo a ela ao longo dos anos. A vítima já procurou as Autoridades Policiais diversas vezes para comunicar o descumprimento das medidas protetivas, novos delitos praticados por ele em sem detrimento, os constantes prejuízos financeiros que vêm sofrendo em razão dos reiterados furtos de seu patrimônio, os danos ocasionados posto que ele sempre arromba as portas e quebra os bens que guarnecem a residência e o comércio da vítima, sem mencionar no medo que a vítima sente por ter seu lar e local de trabalho invadidos pelo réu e as constantes ameaças de morte. Tanto é verdade que este juízo decretou a prisão preventiva do réu nos autos de nº 0801231-79.2023.8.14.0059, pois mesmo depois de cientificado das medidas protetivas de urgência e mesmo depois de agraciado com o direito de responder aos processos em liberdade após suas prisões em flagrante, sempre volta a delinquir em face da mesma vítima.

Não é mais aceitável que este juízo mantenha o acusado em liberdade, quando ele se recusa a cumprir as ordens judiciais de proibição de contato, afastamento da vítima e, pior, quando volta a delinquir contra a mesma vítima, dilacerando sua liberdade, integridade física e psíquica, seu patrimônio e sua saúde.

Ressalte-se ainda que nos crimes de tal natureza, a jurisprudência já sedimentou entendimento no sentido de ter a palavra da vítima especial relevância no deslinde dos fatos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVICAO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATORIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de descumprimento de medida protetiva quando as declarações firmes da vítima demonstram sem qualquer dúvida a prática do delito, no contexto de violência doméstica e familiar. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que e ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 o descumprimento deliberado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência, da qual o agente foi devidamente intimado. IV - Ainda que a vítima concorra para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0701538-37.2023.8.07.0021 1823245, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/03/2024)

E assim destaco ainda mais um trecho do parecer ministerial quando tece a seguinte observação:

Deste modo, constatamos verossimilhança e harmonia entre o depoimento judicial prestado pela vítima e a versão acusatória, trazendo a efeito a verdade real dos fatos, demonstrando congruência em seu relato, colocando definitivamente o recorrente na cena do crime, enquanto agente ativo, ao invadir a residência de Ivone Brandão dos Santos – local que estava proibido de frequentar, por força de medida protetiva – e ameaçá-la com uma faca.

Portanto, da mesma sorte padece a tese de absolvição por insuficiência de provas, haja vista a inconteste presença de um conjunto probatório capaz de lastrear de forma indelével a sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA

Inicialmente, esta relatoria ressalta que a dosimetria da pena não é resultado de um cálculo matemático inflexível e absoluto. Durante a análise das circunstâncias judiciais, o juízo sentenciante deve observar todo o contexto fático em que ocorreu os fatos delituosos para assim estabelecer os critérios subjetivos e objetivos para a dosagem da pena.

Ressalte-se ainda que o RECORRENTE foi condenado pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e crime de furto em face da vítima Nivaldo Santos dos Santos. Diante do concurso de crimes, aplicou-se os preceitos legais contidos no art. 70 do Código Penal e assim resultou numa pena total de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias.

Na sentença, o Juízo singular consignou:

Quanto ao crime de furto cometido em face da vítima Ivone dos Santos Brandão:

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a
culpabilidade
merece maior reprovação a medida em que o acusado é contumaz em invadir a residência e o comércio da vítima e furtar diversos bens para manter seu vício em drogas, causando inúmeros prejuízos a vítima; O acusado possui
maus antecedentes
, eis que responde a inúmeros procedimentos criminais em curso todos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, além de responder a diversos inquéritos policiais que aguardam denúncia pelo ministério público. A
personalidade do acusado
é totalmente desvirtuada e voltada a prática de crimes; sua
conduta social
é desconhecida. Os
motivos
também merecem maior reprovação, a medida em que reiteradamente atenta contra a vida e a liberdade patrimonial da vítima para manter seu vício em drogas, subjugando a vida e o patrimônio da vítima à sua vontade, em completo desrespeito a ela e às ordens judiciais de afastamento e proibição de contato; as
circunstâncias
em que o crime foi cometido servem para qualificar o delito;
as consequências do crime
são graves. O réu vem, reiteradamente, ao longo dos anos de 2022 e 2023 praticando inúmeros delitos contra a vítima, seja de ameaça de morte e de atear fogo, sejam crimes patrimoniais por subtração de bens da residência e do comércio da vítima, crime de dano, pois a cada invasão quebra todos os bens que guarnecem o imóvel da vítima, danifica ou subtrai o aparelho celular da vítima, o que não pode ser desprezado por este juízo. Perdi as contas de quantas audiências de instrução realizei e ouvi o relato chocante da vítima que afirma que é prisioneira em sua própria casa, que vive com medo e pavor de ser acordada no meio da noite pelo acusado que arromba sua residência, que tem medo de ele conseguir consumar as ameaças de morte que faz, sem falar nos inúmeros prejuízos financeiros ocasionados pelos danos aos bens da vítima. É humanamente impossível que alguém consiga viver dessa forma, com medo e sendo aviltada a todo momento ao longo de anos, possuindo vários problemas psicológicos em decorrência do comportamento do acusado; por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Do exposto, fixo a pena base pelo delito em 3 anos e 3 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, já partindo da figura qualificada.

No crime de ameaça:

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade merece maior reprovação a medida em que o acusado é contumaz em invadir a residência e o comércio da vítima e furtar diversos bens para manter seu vício em drogas, causando inúmeros prejuízos a vítima; o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a inúmeros procedimentos criminais em curso todos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, além de responder a diversos inquéritos policiais que aguardam denúncia pelo ministério público. A personalidade do acusado é totalmente desvirtuada e voltada a prática de crimes; sua conduta social é desconhecida. Os motivos também merecem maior reprovação, a medida em que reiteradamente atenta contra a vida e a liberdade patrimonial da vítima para manter seu vício em drogas, subjugando a vida e o patrimônio da vítima à sua vontade, em completo desrespeito a ela e às ordens judiciais de afastamento e proibição de contato; as circunstâncias em que o crime foi cometido servem para qualificar o delito; as consequências do crime são graves. O réu vem, reiteradamente, ao longo dos anos de 2022 e 2023 praticando inúmeros delitos contra a vítima, seja de ameaça de morte e de atear fogo, sejam crimes patrimoniais por subtração de bens da residência e do comércio da vítima, crime de dano, pois a cada invasão quebra todos os bens que guarnecem o imóvel da vítima, danifica ou subtrai o aparelho celular da vítima, o que não pode ser desprezado por este juízo. Perdi as contas de quantas audiências de instrução realizei e ouvi o relato chocante da vítima que afirma que é prisioneira em sua própria casa, que vive com medo e pavor de ser acordada no meio da noite pelo acusado que arromba sua residência, que tem medo de ele conseguir consumar as ameaças de morte que faz, sem falar nos inúmeros prejuízos financeiros ocasionados pelos danos aos bens da vítima. É humanamente impossível que alguém consiga viver dessa forma, com medo e sendo aviltada a todo momento ao longo de anos, possuindo vários problemas psicológicos em decorrência do comportamento do acusado; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Do exposto, fixo a pena base pelo delito em 4 meses de detenção.

No crime de descumprimento de medida protetiva, o juízo
a quo
fundamentou:

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade merece maior reprovação a medida em que o acusado é contumaz em invadir a residência e o comércio da vítima e furtar diversos bens para manter seu vício em drogas, causando inúmeros prejuízos a vítima; o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a inúmeros procedimentos criminais em curso todos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, além de responder a diversos inquéritos policiais que aguardam denúncia pelo ministério público. A personalidade do acusado é totalmente desvirtuada e voltada a prática de crimes; sua conduta social é desconhecida. Os motivos também merecem maior reprovação, a medida em que reiteradamente atenta contra a vida e a liberdade patrimonial da vítima para manter seu vício em drogas, subjugando a vida e o patrimônio da vítima à sua vontade, em completo desrespeito a ela e às ordens judiciais de afastamento e proibição de contato; as circunstâncias em que o crime foi cometido servem para qualificar o delito; as consequências do crime são graves. O réu vem, reiteradamente, ao longo dos anos de 2022 e 2023 praticando inúmeros delitos contra a vítima, seja de ameaça de morte e de atear fogo, sejam crimes patrimoniais por subtração de bens da residência e do comércio da vítima, crime de dano, pois a cada invasão quebra todos os bens que guarnecem o imóvel da vítima, danifica ou subtrai o aparelho celular da vítima, o que não pode ser desprezado por este juízo. Perdi as contas de quantas audiências de instrução realizei e ouvi o relato chocante da vítima que afirma que é prisioneira em sua própria casa, que vive com medo e pavor de ser acordada no meio da noite pelo acusado que arromba sua residência, que tem medo de ele conseguir consumar as ameaças de morte que faz, sem falar nos inúmeros prejuízos financeiros ocasionados pelos danos aos bens da vítima. É humanamente impossível que alguém consiga viver dessa forma, com medo e sendo aviltada a todo momento ao longo de anos, possuindo vários problemas psicológicos em decorrência do comportamento do acusado; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Do exposto, fixo a pena base pelo delito em 1 ano de detenção, quantum que torno definitivo em razão da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Por fim, no crime de furto em face da vítima Nivaldo Santos dos Santos:

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade se mostrou normal; o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a inúmeros procedimentos criminais em curso todos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, além de responder a diversos inquéritos policiais que aguardam denúncia pelo ministério público. A personalidade do acusado é totalmente desvirtuada e voltada a prática de crimes; sua conduta social é desconhecida. Os motivos também merecem maior reprovação, posto que acostumado a cometer delitos patrimoniais para sustentar seu vício em drogas; as consequências desconhecidas; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Do exposto, fixo a pena base pelo delito em 2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, já partindo da figura qualificada, quantum que torno definitivo pela ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

A sentença está calcada em vários elementos concretos que constituem as condutas criminosas perpetradas pelo RECORRENTE em relação às vítimas, a exemplo de um determinado trecho em que o Juízo deixa registrado que
já perdeu as contas das vezes em que realizou audiências de instrução e ouviu o relato da vítima que afirma ser prisioneira dentro de sua própria casa e que vive em constante estado de medo e pavor devido à quantidade de vezes em que fora alvo de violência e ameaça
.

Especificamente no que concerne ao afastamento da qualificadora “rompimento de obstáculo”, vejo que a referida tese já fora objeto de análise acima em que esta relatoria entende pela impossibilidade de exclusão.

Diante de tal contexto delituoso, nem de longe vislumbro qualquer tipo de desproporcionalidade na dosagem da pena e ainda arrisco em afirmar que tanto a pena estabelecida quanto uma pena mais severa seria incapaz de punir, no caso em análise, tanto sofrimento, transtornos e traumas vividos de forma contumaz pela vítima Ivone Brandão e assim rejeito o pedido de redução da pena.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem,
além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024